Tribunal: TJSP
Processo: 2011477-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000655076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2011477-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em
que são agravantes ANTONIO EDUARDO DE MORAES SALLES e
LOUISE AMY DONOVAN DE MORAES SALLES, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33399
Agravo de Instrumento no 2011477-88.2020.26.0000
Comarca de Pompéia
Agravante: Antônio Eduardo de Moraes Salles e outro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Nivaldo Raimundo de Souza
Juiz(a) de Direito: Rodrigo Martins Marques
Agravo de instrumento. Embargos de declaração. Vícios inocorrentes. Reiteração
de embargos de cunho protelatório. Aplicação, na espécie, da majoração da
multa pelo abuso do direito de recorrer, prevista no art. 1.026, § 3o, do CPC.
Multa majorada em 10% do valor atualizado da causa. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada a fls. 582/583, rejeitou os embargos de
declaração opostos e condenou o agravante ao pagamento de 10% do valor
atualizado da causa, com fulcro no artigo 1.026, parágrafo 3o, do CPC.
Sustenta o agravante que até o momento o Juízo não se
pronunciou sobre as questões colocadas, por isso a oposição reiterada de
embargos de declaração. Argumenta que é direito seu insurgir-se contra
decisão judicial da qual não concorda e que a aplicação da multa visa
inviabilizar o direito de defesa do agravante, o que viola frontalmente o art.
5o, LV, da Constituição Federal. Ressalta que não agiu com intuito
protelatório, pois exerceu tão somente seu direito constitucional de ampla
defesa, utilizando-se dos meios processuais cabíveis para tanto.
Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo recurso.
Recurso recebido com atribuição de efeito suspensivo (fls.
18/19) e não respondido (fls. 24).
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir
transcrita:
"Vistos. Antonio Eduardo de Moraes Salles e Louise Amy Donovan de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Moraes Salles ofereceram embargos de declaração em face da
decisão de fls. 572, que indeferiu o pedido de dispensa do pagamento
da perícia ou de depósito apenas para garantia, tendo alegado existir
omissão. Os embargos foram interpostos tempestivamente. Era o que
havia a relatar. D E C I D O Não conheço dos embargos, visto que
não há nenhuma omissão na decisão prolatada. Pagamento dos
honorários do perito pela parte requerida. De referida decisão não
houve irresignação pelos requeridos, que indicou assistente técnico,
formulou quesitos e requereu o parcelamento do valor dos
honorários periciais, tendo, inclusive, efetuado o depósito da
primeira parcela. Por diversas petições foi requerida a suspensão do
feito, sob a alegação da perda do objeto, com a discordância do
autor e o indeferimento do Juízo. Às fls. 425/426, o requerido
apresentou embargos de declaração contra a decisão de fls. 423, que
determinou a intimação do perito para a realização da perícia e
intimou a parte requerida para proceder o depósito das demais
parcelas dos honorários periciais, no qual pediu a apreciação do
pedido de desinteresse na prova pericial, por perda do objeto da
ação (fls. 405/406).Novamente a parte requerida interpôs embargos
de declaração (fls. 438/441) da decisão de fls. 435/436, que indeferiu
o pedido de desnecessidade da prova pericial, por ser esta necessária
ao deslinde do feito. Às fls. 452/453, este Juízo deixou de conhecer os
embargos, pois protelatórios, e aplicou a multa prevista no artigo
1.026, parágrafo 2o, do CPC. Ora, novamente a parte requerida vem
opor embargos de declaração (fls. 574/576) da decisão de fls. 572
que determinou à parte requerida o depósito dos honorários
periciais, sem qualquer argumentação plausível, simplesmente
discutindo a questão dos honorários periciais, já exaustivamente
decidida. Ante o exposto, não vislumbrando nenhuma omissão na
decisão guerreada entendendo serem os embargos de fls. 574/586
reiteradamente protelatórios. Isto posto, majoro a multa aplicada aos
requeridos Antonio Eduardo de Moraes Salles e Louise Amy
Donovan de Moraes Salles, em 10% do valor atualizado da causa,
com fulcro no artigo 1.026, parágrafo 3o, do CPC. Intimem-se.".
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 1.026, § 3o, do CPC, assim dispõe:
"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito
suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
(...)
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente
protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor
atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará
condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da
Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherá ao final."
No caso, restou demonstrado não só o intuito meramente
protelatório dos embargos opostos pelos recorrentes, mas também a
reiteração dos respectivos recursos para tratar de matéria já decidida.
Como bem analisado pela decisão recorrida, a parte novamente
opõe embargos de declaração da decisão de fls. 572, que determinou à
parte requerida o depósito dos honorários periciais, já exaustivamente
decidida.
Portanto, cabível sim a aplicação da multa acima mencionada.
Em casos similares, seguem alguns pronunciamentos da Corte:
"Embargos de declaração. Caráter protelatório. Reiteração de novos
embargos para rediscussão de tese afastada em anteriores embargos
já tidos por procrastinatórios. Omissão, obscuridade ou contradição
não configurada. Incidência do art. 1026, § 3o, do CPC. Multa
majorada. Embargos de declaração rejeitados." (TJSP; Embargos de
Declaração 1000015-55.2014.8.26.0100; Relator: Augusto Rezende;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
1a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 02/08/2018;
Data de Registro: 02/08/2018).
"Embargos de declaração - Reiteração - Recurso que visa rediscutir
matéria já apreciada em recurso idêntico anteriormente interposto -
Inviabilidade - Recurso manifestamente protelatório por não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestar ao fim desejado - Incidência da multa estabelecida no artigo
1026, § 3o do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido." (TJSP;
Embargos de Declaração 2052638-83.2017.8.26.0000; Relator:
Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2018; Data
de Registro: 23/02/2018).
"Embargos de declaração. Reiteração. Preclusão. Questões agitadas
enfrentadas, apreciadas e julgadas anteriormente, excluindo-se a
pertinência de novos embargos. Caráter protelatório. Aplicação da
multa prevista no art. 1026, §3o, do novo CPC, condicionado a
interposição de qualquer recurso ficará ao depósito prévio do valor
da multa. Embargos não conhecidos, com observação." (TJSP;
Embargos de Declaração 0148529-06.2010.8.26.0100; Relator:
Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 34a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/06/2016; Data de Registro: 29/06/2016).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator